Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI No 8.162/1991. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI No 8.688/1993. MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. CONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO.
1. A tese agitada exclusivamente em sede recursal e não apreciada pelo juízo a quo não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto.
3. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação.
4. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores.
5. Conquanto o dispositivo da sentença coletiva exequenda não tenha feito menção à fundamentação consistente na declaração de inconstitucionalidade do 9o da Lei no 8.162/1991, no bojo da ADI no 790, não há violação da coisa julgada quando há determinação de limitação da execução à devolução das contribuições previdenciárias do servidor público distrital até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94.
6. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.